Tribunal: TJDFT
Processo: 0713128-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0713128-33.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALDEIDE VIEIRA DE SOUZA RECORRIDO: DIVISOR DE AGUAS CONFECCAO DE UNIFORME ESCOLAR LTDA, EVANILDA SOUSA SILVA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Apesar de a recorrente se apresentar como aposentada e com insuficiência econômica para suportar as custas processuais sem prejuízo da manutenção própria, se encontram presentes nos autos elementos que infirmam referido fato. Isso porque a própria recorrente confirma que emprestou dinheiro à devedora, pessoa jurídica que explora a atividade de confecção de uniformes, mediante o pagamento de juros. Ou seja, quem dispõe de moeda corrente para emprestar dinheiro ao setor produtivo, mediante o pagamento de juros, não pode ser considerada hipossuficiente econômica. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.